Tribunal: TJES
Processo: 5022376-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022376-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5022376-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HO-MOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA A OUTRO CUSTODIADO. FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFI-CIÊNCIA DE PROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE PROCESSO PENAL OU TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 526 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Thiago da Silva em face da decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora homolo-gada falta disciplinar de natureza grave ocorrida em 06/8/2023, determinando a inter-rupção do prazo para contagem de benefícios. O agravante requer o afastamento da falta grave ou desclassificação para natureza média, sustentando insuficiência proba-tória e violação ao devido processo legal pela ausência de ação penal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório colhido no Proce-dimento Administrativo Disciplinar (PAD), notadamente a palavra da vítima e o laudo de lesões corporais, é suficiente para a manutenção da homologação da falta grave; (ii) estabelecer se a ausência de processo penal para apurar o crime doloso impede o reconhecimento da infração disciplinar na execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes cometidos no âmbito carce-rário, comumente praticados sem testemunhas oculares, desde que em consonância com os demais elementos de prova.

4. O laudo de lesões corporais atesta diversas agressões físicas, como equimoses, hematomas e ferida incisa na orelha, confirmando a materialidade dos fatos narrados pelo ofendido e pelo policial penal.

5. O agravante admite a participação em briga com troca de socos, o que reforça a autoria da conduta de agressão física, enquadrada como falta grave conforme o art. 52 e o inciso VI do art. 50, combinado com o art. 39, todos da Lei de Execução Penal.

6. A instauração de ação penal ou o trânsito em julgado de sentença condenatória são dispensáveis para o reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso, conforme o enunciado da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O Procedimento Administrativo Disciplinar respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidades que justifiquem a reforma da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando corroborada por laudo pericial e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório no PAD, é prova idônea para a homologação de falta gra-ve por agressão física.

2. O reconhecimento de falta grave por fato definido como crime doloso prescinde da existência de ação penal ou de condenação transitada em julgado, nos termos da Súmula 526 do STJ.

• Dispositivos relevantes citados: arts. 39, 50, VI e 52 da Lei 7.210/1984 (LEP); art. 33 da Lei 11.343/06.• Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 526; STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5022376-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍ
RITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
THIAGO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 17629384, pp. 01/05), nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0000679-47.2010.8.08.0035, por meio da qual foi homologada falta disciplinar de natureza grave cometida pelo agravante, bem como determinada a interrupção do prazo para a contagem de benefícios.

Nas razões recursais (ID 17629384 pp. 09/15), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, sustentando, em síntese, que a autoria se baseia exclusivamente no depoimento da vítima. Afirma, ainda que a ausência de processo penal para apurar os fato viola os princípio do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. Ao final, pugna pelo afastamento da falta grave ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para falta de natureza média.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do sistema SEEU que o agravante encontra-se em cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (processo nº 0002772-60.2022.8.08.0035).

No presente caso, durante a execução da pena, foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 46A/2023 (mov. 142.1, SEEU) em desfavor do agravante. Consta que, em 06/8/2023, por volta das 08h20min, o interno Paulo Roberto da Silva Valadares (vítima) saiu da cela com escoriações e sangramento na região auricular. No termo de declaração anexado ao PAD, o custodiado relatou que possuía divergências com os reeducandos Rodrigo e
Thiago
(agravante), afirmando que vinha sofrendo ameaças por parte de ambos e que, no dia dos fatos,
foi vítima de agressões praticadas por eles, consistentes em chutes, socos, golpes com lâminas e tentativas de utilização de um “chucho”.

O agravante, em seu termo de declaração (SEEU, mov. 142.1, p. 16), afirmou que houve troca de socos entre ele, a vítima e outro interno, sustentando que os demais detentos da cela apenas tentaram separar a briga.

O Juízo de origem, não acolhendo as justificativas apresentadas, reconheceu a prática de falta grave com fundamento no art. 50, VI c/c 39 e art. 52, todos da Lei de Execução Penal, homologando a infração e determinando a interrupção do lapso para fins de contagem de benefícios, fixando como nova data-base o dia 06/8/2023, correspondente à data da infração.

Nas razões recursais, a defesa técnica sustenta a ausência de elementos suficientes de autoria, afirmando que a decisão estaria baseada apenas nos relatos da vítima.

Após detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão à Defesa.

O reeducando, vítima das agressões, ao ser ouvido pela Comissão Disciplinar para apuração do PAD, relatou que já vinha sofrendo diversas ameaças, motivo que o fez ser transferido de cela por algumas vezes. Informou que possuía divergências com Thiago, ora agravante, e Rodrigo, os quais o ameaçavam reiteradamente. Esclareceu que as agressões sofridas decorreram não apenas de socos e chutes, mas também de golpes com lâminas e de tentativa de utilização de um “chucho”, fornecida por um outro interno a pedido de Thiago.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer “que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova" (AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2021, DJe 8/6/2021).

O depoimento do reeducando encontra respaldo no laudo de lesões corporais, no qual se constatou: “
equimose arroxeada na região frontal, lateralizada à esquerda, medindo 5,0 x 3,0 cm; equimose arroxeada na região malar esquerda, medindo 5,0 x 5,0 cm; pequenos edemas traumáticos na região frontal à esquerda; pequenos hematomas subgaleais nas regiões parietal e occipital à direita; escoriações do tipo lixamento na face medial do braço direito, que medem em conjunto 15,0 x 5,0 cm; ferida incisa no lóbulo da orelha esquerda, suturada com pontos cirúrgicos, medindo 3,0 cm
” (SEEU, mov. 142.1, p. 13).

Foi colhido, ainda, o depoimento do policial penal Waldo Santos Santana, que, em seu termo de declaração, afirmou que, ao abrir a cela para retirada dos internos para visita social, visualizou o reeducando Paulo Roberto com escoriações e sangramento na região da orelha e que, ao ser indagado, este informou ter sido espancado pelos companheiros de cela.

Ademais, o próprio agravante confirmou, em seu termo de declaração, a prática das agressões, embora tenha buscado justificá-las sob o argumento de que se trataria de agressões mútuas, acrescentando, ainda, que os demais internos da cela apenas tentaram separar a confusão.

O procedimento administrativo disciplinar (PAD) foi conduzido de forma regular, com a devida observância ao direito de defesa do apenado, tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. No contexto do sistema penal, as faltas graves devem ser tratadas com a severidade que a natureza do ato exige, pois a segurança e a disciplina no âmbito carcerário são elementos essenciais para a manutenção da ordem pública e para a prevenção de condutas insubordinadas.

Portanto, a homologação da falta grave, como corretamente realizada na decisão impugnada, é plenamente compatível com os elementos fáticos e jurídicos apurados no procedimento, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade que justifique a sua desconsideração.

Por fim, a defesa alega violação dos princípios constitucionais, sob o argumento de que não teria sido instaurada ação penal para apuração da suposta prática de crime doloso, tendo a análise se limitado ao âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, o que, contudo, não tem o condão de afastar a conclusão judicial.

Ainda que não conste nos autos informação acerca da instauração de ação penal para a apuração dos fatos, a Súmula nº 526, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que é desnecessário o trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato para o reconhecimento a falta grave, vejamos:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

O art. 52, da Lei de Execução Penal, não exige a condenação por crime doloso para a configuração de falta grave, sendo suficiente a prática de fato definido como tal. Em outras palavras, o reconhecimento da infração disciplinar, de natureza administrativa, não está condicionada à apuração do fato na esfera judicial.

Dessa forma, resta evidenciado que a ausência de instauração ou de trânsito em julgado de ação penal não impede o reconhecimento da falta grave no âmbito da execução penal, desde que demonstrada a prática de fato definido como crime doloso, o que, no caso concreto, restou devidamente apurado em sede de Procedimento Administrativo Disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa, legitimando a sanção aplicada.

Diante do panorama delineado, constata-se que a decisão agravada está em plena consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a r. Decisão agravada, por meio da qual fora homologada

a falta grave praticada pelo reeducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)